Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1002065-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO ALVES PEREIRA, LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA
AGRAVADO: JAIR PESSINE, MARCELO SEGURA
DES. SERLY MARCONDES ALVES
DESPACHO
Declaro minha suspeição para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1, do CPC).
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator